Tribunal: TJES
Processo: 5001383-31.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-31.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

2.
É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001383-31.2021.8.08.0021

APELANTE:
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTD
A
em face da sentença de id 2430671, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPA
RI
, julgou improcedentes os pedidos autorais, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, id 2430675, a apelante aduz, em síntese, que
(i)
não foi intimada no processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa

objetos da execução fiscal
;
e
(ii)
houve cerceamento de defesa.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 2430707, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇ
ÕES LTDA
,
ora apelante, em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, ora apelado, em razão da execução fiscal de nº 5001743-97.2020.8.08.0021, na qual o ente municipal busca a satisfação de débito de ISS consubstanciado nas CDA’s nº 18813/2020, nº 18818/2020 e nº 18819/2020, que perfazem o montante de R$ 418.881,57 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta a existência de nulidade no processo administrativo que deu origem às certidões de dívida ativa, sob o argumento que não foi devidamente intimada da constituição definitiva do crédito tributário, incorrendo em cerceamento de defesa e em violação ao princípio do devido processo legal.

Basicamente diante de tal argumento, pugnou pelo acolhimento dos embargos à execução
“para o fim ser extinta a execução fiscal, ante a nulidade da execução e por todas as demais razões anteriormente deduzidas”.

Na impugnação aos embargos opostos, o ente municipal sustentou, em síntese, que (i) o embargante omitiu que já havia realizado parcelamento dos débitos de todas as CDA’s executadas em oportunidade anterior, o que implica no reconhecimento do débito; (ii) o regime previsto no CTN para o ISS é o lançamento por homologação, de modo que o contribuinte, por si só, calcula o montante do tributo devido e o recolhe, independente de qualquer ação do fisco; e (iii)
“a executada tanto reconheceu os valores lançados por ela própria que parcelou os débitos executados e ainda quitou várias parcelas”
.

Após o trâmite processual, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral, ocasião em que concluiu que:

“Assim, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa sustentada pela embargante, principalmente se levado em conta a absoluta desnecessidade de prévio procedimento administrativo em caso de débito declarado pelo próprio contribuinte, eis que a embargante já detinha efetivo e formal conhecimento de todos os elementos da obrigação tributária, o que torna desarrazoável exigir nova notificação pelo simples fato de ter optado por descumpri-la.”

Irresignada, a sociedade empresária embargante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia sobre o alegado cerceamento de defesa da recorrente no bojo do processo administrativo, sob o argumento que o ente municipal recorrido não a intimou acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

Sabe-se que o c. STJ tem decidido que, em se tratando de tributos cujo pagamento está sujeito à homologação, caso o sujeito passivo declare o valor devido, mas não efetue o recolhimento, não é necessária a instauração de procedimento administrativo. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício
,
sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte
. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Tributo sujeito a lançamento por homologação constituído definitivamente mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte dispensa a instauração prévia de processo administrativo.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O fundamento do acórdão recorrido - de que a presunção relativa de certeza e liquidez dos títulos executivos – não foi devidamente impugnado no recurso especial, motivo pelo qual se aplica in casu a Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.740.981/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
(grifei)

Firmada tal premissa, o Imposto Sobre Serviços (ISS) é imposto que, em regra, tem seu lançamento por homologação. Além disso, as Certidões de Dívida Ativa de nº 18813/2020, nº 18818/2020 e nº 18819/2020, que amparam a ação executiva fiscal, mencionam que os créditos tributários perseguidos pela municipalidade advém do “ISS Variável” do exercício de 2019, o qual é constituído mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte.

Nesse cenário, é desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS VARIÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Não é inepto o recurso de apelação cujas razões atacam os fundamentos da sentença recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade em execução fiscal somente para apreciação de matérias de ordem pública que não necessitem de dilação probatória. Hipótese em que a apreciação da ilegitimidade ativa e passiva em razão do local da prestação dos serviços depende de dilação probatória. 3. A certidão de dívida ativa que indica a natureza e o fundamento legal do débito, dos juros e dos demais encargos atende aos requisitos previstos no CTN, art. 202, II e III, c/c art. 203 e na Lei nº 6.830/80, art. 2º, parágrafos 5º e 6º. 4.
A confissão espontânea de tributo sujeito a lançamento por homologação importa a constituição definitiva de crédito tributário, cuja cobrança dispensa a instauração de procedimento administrativo, podendo ser inscrita em dívida ativa
. Jurisprudência do STJ. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso provido.
(TJRS; AC 5002565-90.2019.8.21.0011; Cruz Alta; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 10/02/2023; DJERS 13/02/2023)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. I. Alegação de prescrição. Não ocorrência. Aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Ausência do decurso do prazo quinquenal. II.
Nulidade das CDAs. Inocorrência. Desnecessidade de instauração de processo administrativo e de notificação, pois o crédito tributário está constituído pelas declarações realizadas pelo contribuinte.
Aplicação da Súmula nº 436 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III. Alegado adimplemento do crédito tributário executado. Descabimento. Questões que demandam dilação probatória. Inadequação da via eleita reconhecida corretamente. lV. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2059624-43.2023.8.26.0000; Ac. 16792602; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 29/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2616)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discutem questões de ordem pública ou a arguição de vícios ou nulidades no título executivo, estando, sua admissibilidade, condicionada a existência de prova pré-constituída. 2.
Não é necessária a instauração de procedimento administrativo prévio quando se trata de débito declarado pelo próprio contribuinte, como no caso do ISS, tampouco precisa ser este notificado do seu lançamento.
3. Conforme dispõem os arts. 202 do CTN e 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, a certidão da dívida ativa apta a embasar a execução fiscal deve indicar todos os elementos necessários à identificação do débito. 4. Se a CDA objeto da lide está em estrita conformidade com o que prescreve a Lei, não há se falar em nulidade. 5. Decisão mantida. 6. Recurso a que se nega provimento.
(TJMG; AI 1893613-21.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 24/01/2023; DJEMG 30/01/2023)
(grifei)

Sendo assim, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao concluir que
“em casos como este, torna-se prescindível a instauração de procedimento administrativo no lançamento por homologação de crédito tributário, notadamente porque as dívidas ora cobradas são oriundas de denúncias espontâneas da contribuinte, que livremente reconheceu a existência dos débitos por meio de parcelamento firmado junto ao Fisco Municipal”.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO

É como voto.